Tribunal: STF
Processo: HC 264091
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É idônea a prisão processual fundada na periculosidade do agente e na habitualidade delitiva, evidenciada pela participação em organização criminosa sofisticada, como responsável pela estruturação fraudulenta de empresas e por vultosas movimentações financeiras irregulares, inclusive internacionais.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.